Tribunal: TJMT
Processo: 1015736-26.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENIR MARIA DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 143.371.001-30 (RECORRENTE), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 171.167.671-34 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos LENIR MARIA DE OLIVEIRA ASSUMPCAO e CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente, por impedimentos operacionais, de voo que seria realizado em 22 de março de 2020.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No caso, o cancelamento do voo ocorreu no início da Pandemia da Covid-19, em que toda a humanidade estava a se deparar com os efeitos da doença e, as empresas aéreas tiveram as suas operações reduzidas.

4. Dessa forma, não é possível verificar a ocorrência de ilícito praticado pela empresa Recorrida, tendo em vista que o cancelamento ocorreu por condições de força maior.

5. Verifico a falha na prestação de serviço por parte da Recorrente, apenas na prestação de assistência material, portanto, tem o dever de reembolsar o consumidor pelo valor pago para a aquisição de hospedagem, enquanto aguardavam o novo voo.

6. Dessa forma, os danos materiais na quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) restaram comprovados.

7. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8.
O mero cancelamento do voo não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte, essencialmente, quando ocorrido em condições de excludente de responsabilidade, como o caso de força maior.

9. Danos morais não comprovados.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos LENIR MARIA DE OLIVEIRA ASSUMPCAO e CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente, por impedimentos operacionais, de voo que seria realizado em 22 de março de 2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em danos materiais no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais), bem como danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos Recorridos.

A parte Recorrente VRG LINHAS AEREAS S.A., interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

O Recorrido regularmente intimado para apresentar as contrarrazões, manifestou pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifico que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, em relação ao ressarcimento dos valores pagos em hospedagem.

Nestas circunstâncias, no que pertine aos danos materiais pela falta de assistência material, deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Todavia, no que tange a condenação em danos morais, a sentença de origem merece ser reformada.

É importante registrar que o cancelamento de voo ocorreu no início da pandemia pela COVID-19, período em que toda a humanidade estava a compreender os seus efeitos e consequências.

Sendo evidente que, as empresas aéreas suportaram uma drástica redução em suas operações, como alterações de malhas, cancelamentos de voos e outras consequências.

Desta feita, verifico que o cancelamento do voo dos Recorridos ocorreu por força maior, bem como é possível compreender que os Recorridos foram realocados em outro voo no dia seguinte.

Ademais, o entendimento recente é que o mero cancelamento do voo não enseja a indenização por danos morais e os Recorridos não comprovam os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero inadimplemento contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelos Recorridos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por VRG LINHAS AEREAS S.A., ante a tempestividade do mesmo e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator